Tribunal: TJBA
Processo: 0002251-30.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002251-30.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER GOMES

APELADO: CASSIANE LOPES SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBA SALARIAL.
PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. REJEITADA.
SALDO DE
SALÁRIO
REFERENTE A
DEZEMBRO DE
2012
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA VERBA PLEITEADA. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista restar demonstrada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Registre-se que a falta do requerimento administrativo não é óbice legal para caracterizar a ausência de interesse de agir.

2. Sendo incontroversa a prestação do trabalho pela servidora concursada, cabe ao Município, tomador do serviço, demonstrar o efetivo e correto pagamento das verbas salariais. É ônus do ente público provar que houve a quitação do valor pleiteado, mediante a juntada dos documentos pertinentes.

3. A Municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do servidor (art. 373, II, do CPC). Logo, há de se reconhecer o direito ao pagamento da verba vindicada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. Manutenção da sentença.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0002251-30.2013.8.05.0063
, em que figuram, como apelante,

o
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO COITÉ
, e, como apelada,
CASSIANE LOPES SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator